Tribunal: TCU
Processo: 019.452/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 000859/2023-00, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Bolsa Exterior - Função do hormônio luteinizante nas fases iniciais da espermatogênsese de zebrafish (danio rerio) (no da TCE no sistema: 152/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3117/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Michelle Carolina de Melo, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior - Processo CNPq Processo 204275/2014-8 ; Considerando o exame da unidade instrutiva (peças 41-43), anuído pelo Ministério Público de Contas (MP/TCU), no sentido da ocorrência da prescrição punitiva e ressarcitória; Considerando a pertinência de ajuste no termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária para a data da efetiva apresentação da prestação de contas, 29/4/2016 (peça 16, p. 8), que ocorreu anteriormente ao prazo para prestar contas (31/3/2017); Considerando, ainda, que deve ser incluído como evento processual interruptivo o parecer de análise técnica, datado de 10/6/2016 (peça 18); Considerando que o marco interruptivo seguinte foi a notificação da responsável, em 20/4/2022 (peça 18, p. 1), tendo transcorrido mais de 5 anos; Considerando, assim, que a despeito dos ajustes acima descritos, mantêm-se a conclusão pela ocorrência da prescrição punitiva e ressarcitória, como proposta pela unidade instrutiva; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 019.452/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Michelle Carolina de Melo (XXX.344.816-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.